Tribunal: TJDFT
Processo: 0766571-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO REDUZIDO (R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. A Recorrente não comprovou que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em face do Recorrido seria relacionado às multas de trânsito decorrentes de infrações por ele supostamente cometidas durante o período que esteve com veículo locado. Ainda, enviou “e-mail” relacionado a acordo realizado com terceira pessoa, fato que revela a ilegalidade das cobranças e a verossimilhança das alegações do Autor.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 7.000,00) deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para a reformar a sentença tão somente para reduzir a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).